Tribunal: STF
Processo: ARE 1506400
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS (JUSTA CAUSA) A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Nos termos do art. 240, § 1º, e do art. 244, ambos do código de processo penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Na linha da jurisprudência do superior tribunal de justiça "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). No caso penal em atenção, da análise dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, constata-se que o corréu Altamiro foi abordado em razão de estar em local apontado como sendo de de tráfico de drogas e ter "demonstrado nervosismo" ao avistar guarnição policial e corrido para o interior da residência do réu Gabriel. Todavia, tal comportamento não é circunstância que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a realização de busca pessoal, sendo relevante pontuar que não foi observado qualquer ato de traficância pelo réu Altamiro, tampouco do dos apelantes que estavam no interior da residência. Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não se verifica a existência de justa causa a justificar a busca pessoal no acusado, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, e, por derivação, as demais, diante da íntima vinculação entre elas, nos termos do Art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual é impositiva a absolvição dos apelantes Tiago e Daniel, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal. Nos termos do Art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos do presente acórdão vão estendidos ao corréu não apelante Altamiro. APELAÇÕES DEFENSIVAS PROVIDAS (doc. 288).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 310).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Sul assim analisou a controvérsia: 



    No caso penal em atenção, a abordagem ao acusado Altamiro, segundo relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, deu-se pelo fato de o réu estar em local apontado como sendo de tráfico de drogas, e por ter apresentado nervosismo ao ver a guarnição que se aproximava, ao que dada voz de abordagem, ele correu para o interior da residência de Gabriel, não tendo sido relatada qualquer outra circunstância a justificar a abordagem inicial ao acusado, tampouco há evidência concreta nos autos que demonstre a existência de investigações prévias em relação a ele. E com a abordagem do corréu Altamiro, momento em que encontradas porções de cocaína, ingressaram os brigadianos na residência, onde estavam os apelantes Tiago e Gabriel, local onde foram encontradas outras drogas. 



    Ressalta-se que o mero fato de o acusado Altamiro estar em local apontado como sendo de tráfico de drogas segundo o relato do policial militar Rogério, e ter corrido em direção à residência ao ver a guarnição da Brigada Militar, não gera automaticamente fundada suspeita de que o acusado estava a cometer crimes. No ponto, consideram-se os relatos dos policiais militares de que ele estava sozinho quando da tentativa de abordagem, não tendo sido visto, pela guarnição, qualquer ato de comercialização, tratando-se, pois, de abordagem aleatória. 



    E malgrado o policial militar Rogerio tenha afirmado que havia informações pretéritas advindas da Direção da Escola de que estava havendo comercialização de drogas nos fundos do estabelecimento de ensino, local onde ficaria a casa de Gabriel, o policial militar Lucas afirmou que não havia nenhuma indicação prévia acerca do local, e que a abordagem de Altamiro se deu quando estavam em patrulhamento de rotina, unicamente em face de sua conduta que se mostrou suspeita quando visualizada a guarnição.



    [...]



    Não há, portanto, na prova produzida qualquer segurança em relação à existência de outra circunstância concreta a deflagrar a abordagem do réu Altamiro e, por consequência, a busca pessoal, e a par disso, não se mostrou justificável o ingresso dos policiais militares no domicilio do réu Gabriel e a apreensão realizada no local. 



    Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não verifico a existência de justa causa a justificar a abordagem inicial e a busca pessoal no acusado Altamiro, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, assim como, em consequência, por derivação, nulas todas as demais provas produzidas, inclusive a apreensão de entorpecentes na residência de Gabriel, onde também se encontrava Tiago, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Por tais motivos, diante da nulidade da prova, é impositiva a absolvição dos apelantes Gabriel Felipe Rodrigues de Mattos e Tiago da Silva Pereira, assim como do corréu Altamiro Napoleão dos Santos Dias, ao qual estendo, de ofício, os efeitos do presente, com fulcro no Art. 386, II, do Código de Processo Penal, devendo serem expedidos alvarás de soltura em favor dos acusados, se por outro motivo não estiverem presos (doc. 288, pp. 9-11).



    Nesse contexto, verifico que a Primeira Turma do Supremo Tribunal decidiu que “a atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal. Confira-se:



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1467500-AgR-terceiro/RS, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. DJe 12/04/2024. Grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público (art. 932 do CPC) para reconhecer a ausência de violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição da Federal e, como corolário, restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator